Tribunal: CARF
Processo: 10880.962190/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962190/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
LICYN MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido
o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do erro de
preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido em 26/10/2004 para declarar compensação
de créditos de COFINS relativo ao período de outubro/2003 em razão de pagamento indevido
mediante recolhimento de DARF em 26/10/2004.
Em 11/12/2008 foi proferido despacho decisório eletrônico, fl. 02, para não
homologar a compensação sob o fundamento de que o DARF não foi localizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962190/2008-10
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962190/2008-10

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 7.116,44
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade argumentando erro de preenchimento no PER/DCOMP e requerendo o
cancelamento da declaração.
Argumentou que as declarações fiscais, como a DIPJ, atestam que o montante de
PIS devidos em outubro/2003 era de R$ 7.116,44. Para o pagamento desse tributo declarado,
preencheu DARF, juntado com a manifestação de inconformidade em fl. 32, no valor de R$
7.116,44, na data de 14/11/2003.
O crédito, portanto, é a diferença. Na DCOMP, por equívoco, a contribuinte
declarou como pagamento indevido o valor total, informando a data de pagamento equivocada,
26/10/2004, para compensar com o próprio débito de COFINS, do mesmo outubro/2003, no R$
7.116,44. Todo esse equívoco justifica a não homologação e a não localização do DARF no
sistema da RFB.
Afirma que a DCOMP se mostra desnecessária e requer o cancelamento do débito
declarado, pois já havia sido constituído em DCTF, bem como o cancelamento da DCOMP.
A manifestação foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ/SP1, no acórdão
no 1642.330, fls. 34-44, em razão da impossibilidade de cancelamento do PER/DCOMP após
qualquer ato da Administração na verificação do direito creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 26/10/2004 Ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DARF NÃO LOCALIZADO.
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível o
cancelamento da Declaração de Compensação após qualquer ato administrativo
tendente à verificação do direito creditório do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A d. DRJ argumentou ainda que foi dada oportunidade à contribuinte de retificar a
PER/DCOMP e corrigir o equívoco, conforme intimação de fl. 07, as a contribuinte não atendeu
a intimação:
Consta dos autos que em 15/12/2006 foi entregue ao contribuinte Termo de Intimação
relacionado a irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP, que recebeu o no
654766919 (fls. 06/07), onde lhe foi informado que o DARF indicado no PER/DCOMP
não havia sido localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
determinando que este verificasse os dados da ficha DARF informada no PER/DCOMP,
providenciasse a transmissão de PER/DCOMP retificador ou REDARF, ou
comparecesse à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962190/2008-10

A despeito do erro de preenchimento no PER/DCOMP, a d. DRJ realizou a
apuração do quanto alegado, conferindo as declarações em DCTF e os DARFs recolhidos para o
período de fevereiro de 2002, e não encontrou crédito disponível:
Ressalte-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento por
homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser restituído
e efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, o pedido de cancelamento do presente PER/DCOMP não pode ser
acolhido como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e cobrança
da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo, a quem cabe
a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos valores recolhidos aos cofres
públicos.
Consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SIEF) informa ter sido
declarado pelo contribuinte na correspondente Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF (original entregue em 23/10/2003), débito no montante de
R$7.116,23 (sete mil, cento e dezesseis reais e vinte e três centavos), com crédito
vinculado por pagamento no valor de R$7.116,44 (sete mil, cento e dezesseis reais e
quarenta e quatro centavos), para o tributo COFINS, código de receita 2172, do período
de apuração 31/10/2003, conforme telas a seguir (...)
Quanto ao DARF informado pelo contribuinte no PER/DCOMP, trouxe como data
de arrecadação 26/10/2004. Porém, da cópia juntada à manifestação de
inconformidade, verifica-se que a data correta do recolhimento, no valor de
R$7.116,44 (sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), é
14/11/2003. Conforme demonstra a tela de consulta ao sistema SIEF “Documento
de Arrecadação – Consulta Pagos”, abaixo reproduzida, deste DARF foi utilizado
o valor de R$7.116,44 para amortização de débitos declarados pelo contribuinte,
não havendo saldo credor favorável ao Interessado. (grifei)
Continuando a análise, apontou que o despacho decisório está correto, pois no
cruzamento das informações equivocadas no PER/DCOMP não foi possível localizar o DARF e
por isso não foi homologada a compensação. Porém, como foi encontrado o valor de R$ 37,68,
esse crédito deveria ser reconhecido para homologar parcialmente a compensação, deduzindo do
valor do débito declarado em DCOMP, já que não houve apresentação de provas, como escrita
contábil e fiscal, a fim de demonstrar que o débito confessado em DCOMP era inexistente.
Assim, como o débito declarado representa confissão de dívida, não havendo
provas para sua desconstituição, a cobrança permanece em aberto:
Assim sendo, considerando que como explanado anteriormente, a declaração de
compensação, constitui confissão de dívida quanto aos tributos compensados
indevidamente.
Considerando que não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF ou no PER/DCOMP
que deram origem ao Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962190/2008-10

suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados.
Considerando, ainda, conforme razões já expostas, ser impraticável o cancelamento do
PER/DCOMP pela autoridade administrativa, deve ser indeferido o pedido de
cancelamento da compensação realizada.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 50-57,
para sustentar que a decisão reconhecida reconheceu o direito da recorrente de ver extinto o
crédito por ter sido pago.
- afirma que o fundamento pela negativa do cancelamento do PER/DCOMP, no
sentido de que a manifestação é destinada a apenas discutir o crédito, a DRJ utilizou Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012, já revogada quando da decisão.
- requer a extinção do débito declarado.
Em fls. 93-96, protocolizou pedido de revisão de débito confessado, informando
não ter conseguido obter certidão negativa de débitos federais.
Argumenta que, apesar de ter protocolizado o recurso voluntário, o sistema acusa
a pendência na RFN/PGFN por conta da existência do débito declarado no presente processo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que a controvérsia deriva de erro de preenchimento da DCOMP, no
qual a Recorrente informa a inexistência da necessidade de seu preenchimento. Em nenhum
momento discute o crédito, mas tão somente o equívoco no preenchimento e que o débito
confessado está em duplicidade com o débito confessado em DCTF no período.
Com esses argumentos, pede o cancelamento da DCOMP
A RFB não localizou o DARF no sistema e intimou a Recorrente para explicações
e regularizar, retificando a DCOMP, se fosse o caso. No entanto, a Recorrente não se
manifestou.
Assim, o despacho decisório foi proferido para não homologar a compensação, na
medida em que o DARF informado na DCOMP não existe.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962190/2008-10

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que a discussão passou a ser sobre o débito confessado, não mais sobre o crédito. O
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício na
própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações prestadas na
DCOMP.
Repetindo, não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há
crédito em litígio, mas sim discussão sobre o débito confessado, ponto debatido na r. decisão de
piso e rejeitado diante da inexistência de prova, contábil ou fiscal, capaz de demonstrar que o
débito é inexistente.
Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB, muito menos para discutir o débito confessado em
PER/DCOMP. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da RFB, que devem
ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso. O caso deveria ser resolvido
em pedido de revisão de ofício na DRF.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.241 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962190/2008-10

Ademais, a possibilidade de emissão de certidão da dívida ativa é decorrente de
sistema de controle da RFB e da PGFN, que controlam os débitos em aberto, matéria que não
pode ser discutida nestes autos.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital